Tribunal: STF
Processo: ADI 6514
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA N. 80/2014 À CONSTITUIÇÃO DO CEARÁ. PREVISÃO DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO A MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.



    1. Na organização do Judiciário estadual, as competências de seus órgãos são limitadas pelos princípios da Constituição da República. Ausência de fundamento constitucional de instituição de foro para estabelecer privilégios processuais. Princípio da igualdade. 



    2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucional a expressão “os membros da Defensoria Pública” na al. a do inc. VII do art. 108 da Constituição do Ceará, alterada pela Emenda n. 80/2014, com eficácia ex nunc a contar da publicação da ata de julgamento.